Tribunal: TJDFT
Processo: 0719266-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. REGRAS DO SISTEMA POOL. ADOÇÃO. RESPALDO JURÍDICO. AUSÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES.

1. Os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, consoante os ditames do art. 1.022 do CPC/2015.

2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício no acórdão guerreado importa, necessariamente, na rejeição dos declaratórios opostos.

3. O anseio recursal de que a reparação devida ao adquirente de imóvel em construção se submeta às regras do sistema pool adotadas pela administração do empreendimento onde se situa a unidade imobiliária transacionada não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, sendo irrelevante, quanto à estipulação do alcance da cláusula penal reivindicada, o fato de que o promitente comprador tenha outrora aderido ao aludido estratagema locatício.

4. Recurso não provido.